Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-35.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001600-35.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIMAR DA SILVA SANTOS DIAS - CPF: 442.419.091-91 (RECORRIDO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO -

AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Mandado de Segurança no 1001600-35.2020.8.11.0041
,

impetrado por
Lucimar da Silva Santos Dias
contra ato do
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
,
do
Superintendente de Gestão de Pessoas,
do
Coordenador da Coordenadoria de Aplicação
, do
Gerente da Gerência de Cargos e Carreiras e Remuneração
e do
Estado de Mato Grosso
, concedeu a segurança para determinar às autoridades impetradas que analisem e deem uma manifestação técnica, bem como profiram decisão final no requerimento protocolado sob o no 663392/2018, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, e, via de consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem,

Lucimar da Silva Santos Dias
impetrou mandado de segurança

contra ato indigitado coator da lavra do
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
, do
Superintendente de Gestão de Pessoas
, do
Coordenador da Coordenadoria de Aplicação
, do
Gerente da Gerência de Cargos e Carreiras e Remuneração
e do
Estado de Mato Grosso
, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da segurança para que seja determinado às autoridades impetradas que analisem e se manifestem no requerimento protocolado sob o no 663392/2018, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Como bem apontou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a hipótese é de ratificação da sentença.

A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso LXXVIII,
in verbis:

''a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

A impetrante assevera que é Analista Administrativo na carreira dos Profissionais da Área Meio da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, sendo que atualmente está enquadrada na classe “C” da carreira, contudo, conforme a Lei no 10.052/2014, que alterou a Lei no 7.461/2001, cumpriu os requisitos para progressão horizontal, adquirindo o direito à movimentação para a classe “D”.

Por essa razão, em 28/12/2018 protocolou pedido de progressão de classe junto à Gerência de Cargos, Carreiras e Remuneração, entretanto, até a impetração do
writ
, em 15/01/2020, o requerimento não havia sido analisado.

No caso, a impetrante ficou por mais de 01(um) ano aguardando uma definição do processo administrativo pelo qual buscava o enquadramento para a classe “D”, o qual somente foi analisado pela autoridade administrativa em cumprimento à decisão judicial concessiva da liminar postulada no feito. (id..55414985)

A Lei n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito estadual, dispõe acerca dos prazos:

“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.”

Com efeito, a omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado configura ato ilegal hábil a amparar a concessão de segurança e,

consequentemente, a determinação de que seja feita a sua análise, em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público (art. 37,
caput
, da CF).

Desse modo, mostra-se acertado o raciocínio percorrido pelo juízo monocrático, ao dispor que as autoridades coatoras não fiquem inertes aos pedidos administrativos formulados, mas que observem os prazos fixados pela legislação.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020